Tribunal: TJPA
Processo: 0003522-29.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003522-29.2009.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO INICIAL.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária do autor e condenou os réus ao pagamento de valores relativos ao FGTS e verbas rescisórias não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias e 1/3 de férias), a serem apuradas em liquidação, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Os apelantes alegaram julgamento extra petita, por entenderem que tais verbas não foram expressamente requeridas na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na sentença que condenou ao pagamento de FGTS e verbas rescisórias não adimplidas; (ii) estabelecer os efeitos da nulidade da contratação temporária, especialmente quanto à prescrição aplicável e ao índice de correção monetária do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial revela que o autor formulou pedido de reparação pelos prejuízos decorrentes da contratação irregular, incluindo planilha de cálculos com menção expressa ao FGTS e verbas rescisórias, afastando a alegação de julgamento extra petita.

4.

A contratação temporária foi declarada nula por não atender aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CR/88, tendo em vista a ausência de demonstração de situação excepcional e transitória e a prestação de serviços típicos e permanentes da Administração Pública.

5.

A jurisprudência do STF (Temas 612 e 916) reconhece que, embora nulo o vínculo, são devidos os valores relativos ao período trabalhado, incluindo o FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.189, dada a natureza jurídico-administrativa do vínculo temporário.

7.

A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, nos termos do entendimento firmado no STJ (Tema Repetitivo 731 – REsp 1.614.874/SC).

8.

A definição do percentual dos honorários advocatícios finais, inclusive em razão da atuação recursal, deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, consoante o art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura julgamento extra petita a condenação fundada em pedido implícito constante da petição inicial, interpretado sob perspectiva lógico-sistemática.

2.

A nulidade da contratação temporária irregular não afasta o dever de pagamento de FGTS e verbas rescisórias relativas ao período efetivamente laborado.

3.

Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 para ações ajuizadas por contratados temporários em vínculo de natureza jurídico-administrativa.

4.

A correção monetária do FGTS deve observar a aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme jurisprudência do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará e pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e, em remessa necessária, ordenar a adequação da sentença, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, bem como determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003522-29.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES: ESTADO DO PARÁ e FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS (OAB/PA 17.658)

PROCURADOR AUTARQUICO E FUNDACIONAL: TAISUKE NOGUCHI (OAB/PA 11.602)

APELADO: LEONILSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: LAERTH RODRIGUES DA SILVA (OAB/PA 5.780)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Estado do Pará e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará interpuseram recurso de apelação cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condená-los a pagar à parte autora valores referentes ao FGTS, relativos à vigência da contratação temporária declarada nula e, ainda, verbas rescisórias não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias e 1/3 de férias), se houver, apuradas em liquidação. Determinou-se, ademais, o pagamento de honorários advocatícios pelos requeridos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduziram que a sentença, de forma inusitada, condenou-os ao pagamento de valores referentes ao FGTS, relativos à vigência da contratação temporária declarada nula e, ainda, verbas rescisórias não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias e 1/3 de férias), se existentes, a serem apuradas em liquidação. Entretanto, alegaram que essas parcelas não foram pleiteadas pelo autor em sua petição inicial, configurando sentença extra petita, o que é vedado pelo art. 492 do CPC.

Conclusivamente, requereram que seja conhecido e provido o recurso, para reformar parcialmente a sentença de mérito, na parte extra petita, ou seja, relativamente à condenação dos apelantes ao pagamento de FGTS de todo o período laboral, bem como das verbas rescisórias não adimplidas.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e consequentemente a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve julgamento extra petita.

Em sua petição inicial, precisamente no item III (pedidos), o autor requereu que fosse reconhecida a nulidade do ato administrativo que o dispensou de sua atividade laboral (vínculo temporário), após anos de trabalho (03/06/1992 até 31/09/2007), sob o argumento de ser impossível à Administração rever tal ato em razão do implemento do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual deveria ser reintegrado ao serviço e readaptado; também pleiteou o pagamento de indenização decorrente de ato ilícito, consistente em sua contratação sem concurso público, assim como danos materiais pelo prejuízo trabalhista referente à sua rescisão contratual, conforme a planilha de cálculos que fora anexada ao petitório inicial, na qual constam valores de diversas parcelas, entre as quais o FGTS e as férias (ID 18846717 – Pág. 6).

Percebe-se, diversamente do quanto alegado pelos apelantes, que o autor/apelado demandou ao Poder Judiciário o pagamento de direitos constitucionais que deveriam ter sido reconhecidos e pagos pela Administração por ocasião da rescisão contratual.

No caso presente, a sentença recorrida, após declarar a nulidade do vínculo temporário (Temas 612 e 916), reconheceu que eram devidos o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990) e as demais verbas rescisórias inadimplidas pela Administração (saldo de salário, indenização de férias e 1/3 de férias), cuja existência e apuração deverão se dar na fase de liquidação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não ocorre julgamento fora do pedido quando o julgador interpreta o pedido de forma lógico-sistemática. Confira-se:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DOS RÉUS. SOLIDARIEDADE. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF.

1. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF.

2.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não ocorre julgamento fora do pedido quando o julgador interpreta o pedido de forma lógico-sistemática, considerando todos os requerimentos deduzidos na petição inicial, como na espécie
.

3. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência do julgamento fora dos limites da lide, após o exame e interpretação do teor da petição inicial, a modificação do seu fundamento implicaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial. Precedentes.

4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

5. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelos recorrentes, o que configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF.

6. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

7. Recurso especiais não conhecidos.”
(REsp n. 2.239.461/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Dessa forma, a interpretação logico-sistemática da petição inicial afasta a alegação de sentença extra petita.

Em remessa necessária, no que concerne a nulidade do vínculo precário cumpre observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente estatal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (03/06/1992 até 31/09/2007), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Em remessa necessária ordenar a adequação da sentença, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, bem como
determinar a aplicação da
Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Por fim, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026